Tribunal: TCU
Processo: 034.263/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Paulo César Ueti Barasioli, ex-presidente do Instituto Técnico de Estudos Agrários e Cooperativismo (ITAC), contra o Acórdão 9.756/2021-2a Câmara, por intermédio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas e condenou-lhe ao pagamento do débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 9756/2021-TCU-Segunda Câmara , por intermédio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas e condenou-lhe ao pagamento do débito. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente.